Tribunal: TCU
Processo: 007.320/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5197/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.320/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana dos Santos Gomes Monteiro (XXX.270.357-XX); Amanda de Barros Galantini Duque (XXX.023.347-XX); Daniele Gomes Milagres (XXX.500.357-XX); Eliane da Silva Felipe (XXX.371.647-XX); Fernanda Medeiros da Silveira (XXX.499.711-XX); Gilson do Nascimento (XXX.110.627-XX); Gisela Tardin de Carvalho (XXX.407.927-XX); Paula Camacho Leitao (XXX.498.127-XX); Vanderlei Santana Teixeira (XXX.926.577-XX); Vilmara da Silva Capelli (XXX.950.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.